Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011293-58.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DAGMAR DE VASCONCELOS SILVA - CPF: 919.881.601-20 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011293-58.2019.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1011293-58.2019.8.11.0015

Recorrente:
Dagmar de Vasconcelos Silva.

Recorrido:

Município de Sinop-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, ajuizado em face de ente público municipal. A autora sustenta que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, com exposição a agentes insalubres no desempenho de suas atribuições. Após anulação da primeira sentença, foi realizada perícia judicial, cujo laudo afastou a existência de condições insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal, diante da alteração substancial dos pedidos e da causa de pedir nas diferentes fases do processo; (ii) verificar se as atividades desenvolvidas pela servidora recorrente caracterizam condições insalubres aptas a justificar o pagamento do adicional pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modificação dos fundamentos e do pedido ao longo do processo, especialmente entre a petição inicial, as contrarrazões do primeiro recurso e o novo recurso inominado, configura inovação recursal, vedada pelo artigo 329 do Código de Processo Civil e pelo princípio da estabilidade da demanda.

4.

A autora inicialmente alegou ausência total de pagamento de adicional de insalubridade e pleiteou percentual de grau médio; posteriormente, reconheceu o pagamento parcial e questionou a base de cálculo, sendo que, no recurso, passou a pleitear adicional em grau máximo (quarenta por cento), sem qualquer alteração fática justificada nos autos.

5.

O laudo pericial judicial elaborado por profissional habilitado concluiu pela inexistência de condições insalubres no ambiente de trabalho da servidora, tanto quanto a agentes biológicos, físicos e químicos.

6.

O contato intermitente com resíduos gerados no ginásio municipal, inclusive em banheiros públicos, não se equipara ao contato permanente com lixo urbano, exigido pela Súmula 448, II, do Tribunal Superior do Trabalho.

7.

Os parâmetros aferidos para calor (IBUTG) e uso de saneantes químicos não ultrapassaram os limites de tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, afastando o enquadramento das atividades como insalubres.

8.

O laudo técnico goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado por prova técnica em sentido contrário, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal a alteração dos pedidos e da causa de pedir nas razões recursais, especialmente quando não acompanhada de modificação fática processualmente admissível.

2.

A concessão de adicional de insalubridade exige comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos permitidos pelas normas regulamentadoras.

3.

O laudo pericial conclusivo, quando não contraditado por prova técnica idônea, prevalece sobre alegações genéricas da parte autora e fundamenta o indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 329 e 373, § 1o; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Lei Complementar Estadual no 04/1990, artigo 87; Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho; Súmula 448, II, do Tribunal Superior do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1083145-14.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 02.10.2025; TJMT, Apelação Cível n.o 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 18.04.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1023224-32.2022.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, julgado em 13.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011293-58.2019.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1011293-58.2019.8.11.0015

Recorrente:
Dagmar de Vasconcelos Silva.

Recorrido:

Município de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Dagmar de Vasconcelos Silva.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade.

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença (Id.
332741861
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

332741862
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011293-58.2019.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1011293-58.2019.8.11.0015

Recorrente:
Dagmar de Vasconcelos Silva.

Recorrido:

Município de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Dagmar de Vasconcelos Silva contra a sentença que julgou improcedente o pedido feito na presente ação de cobrança, ajuizada pela recorrente em face do Município de Sinop-MT, pugnando pela concessão de adicional de insalubridade.

De acordo com o que se extrai dos autos, a autora é servidora municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pleiteando, inicialmente, o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre seus vencimentos, alegando exposição a agentes nocivos durante suas atividades laborais e ausência de pagamento pelo ente público municipal.

Convém mencionar que o feito já foi objeto de julgamento anterior por esta Turma Recursal, que anulou a primeira sentença de procedência, para determinar a realização de perícia técnica, considerando a indispensabilidade da prova pericial para verificação das condições de trabalho.

Realizada a perícia judicial pelo
expert
Jonas Francio, o laudo concluiu que as atividades desenvolvidas pela requerente não são consideradas salubres, fundamentando-se na ausência de enquadramento nas disposições das normas regulamentadoras aplicáveis.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que houve inadequada valoração da prova pericial, argumentando que o laudo reconheceu todos os elementos fáticos necessários para aplicação da Súmula 448, II, do TST, pleiteando, agora, o reconhecimento de insalubridade em grau máximo (40%).

Inicialmente, observa-se substancial alteração dos pedidos e da causa de pedir ao longo do processo, caracterizando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Na petição inicial, a autora alegou que "jamais recebeu qualquer adicional referente à insalubridade" e pleiteou o pagamento de adicional em grau médio (20%) sobre seus vencimentos.

Posteriormente, em contrarrazões ao primeiro recurso, modificou completamente a narrativa, aduzindo que
"já recebe o respectivo adicional, como corroboram os holerites anexados, contudo sobre a base de cálculo errada"
.

Agora, nas razões do presente recurso, além de não ressalvar os valores supostamente já recebidos, pugna pelo reconhecimento de insalubridade em grau máximo (40%), alterando novamente os fundamentos da demanda.

Tal conduta caracteriza inovação recursal, vedada pelo princípio da estabilidade da demanda e pelo artigo 329 do CPC.

Sobre a matéria:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Logo, diante da substancial alteração fática entre a inicial, as contrarrazões do primeiro recurso e as razões da segunda irresignação recursal e da violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, esta parte do recurso não deve ser conhecida, por configurar inovação recursal inadmissível.

Assim, NÃO CONHEÇO da parte do recurso que pleiteia o reconhecimento de insalubridade em grau máximo, por configurar inovação recursal inadmissível.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se as atividades desenvolvidas pela recorrente caracterizam exposição a condições insalubres que justifiquem o pagamento do respectivo adicional.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo as demandas ser analisadas de forma clara e objetiva, sempre buscando a resolução efetiva do conflito.

Quanto ao pedido originário de adicional de insalubridade em grau médio, a análise deve partir da prova pericial realizada nos autos.

O laudo técnico elaborado pelo
expert
Jonas Francio, após detalhado exame das condições de trabalho, concluiu pela ausência de exposição a agentes insalubres que justifiquem o pagamento do adicional pleiteado.

Especificamente quanto aos agentes biológicos, o perito esclareceu que
"para o enquadramento em grau máximo é imprescindível o contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização)"
, não sendo o caso da recorrente, que mantém contato apenas intermitente com resíduos gerados no ambiente do ginásio municipal.

A perícia constatou que as atividades de limpeza desenvolvidas pela servidora, embora envolvam higienização de banheiros públicos, não se equiparam à coleta e industrialização de lixo urbano prevista no Anexo XIV da NR-15.

Quanto aos agentes físicos (calor), o laudo demonstrou que não foram ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos nas normas regulamentadoras, com IBUTG médio de 25,6°C, inferior ao limite máximo de 27,4°C para a atividade desenvolvida.

Em relação aos agentes químicos, o perito concluiu que os produtos utilizados (saneantes domissanitários) não apresentam concentrações que caracterizem insalubridade, tratando-se de produtos de uso comum em atividades de limpeza.

A prova pericial, realizada por profissional habilitado e com metodologia adequada, goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário, inexistente nos autos.

A aplicação da Súmula 448, II, do TST, invocada pela recorrente, pressupõe o preenchimento de todos os requisitos ali estabelecidos, especialmente o contato permanente com lixo urbano em sua acepção técnica, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Acerca da matéria:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de profissional da limpeza. A sentença fundamentou-se na existência de laudo técnico categórico que afastou a exposição da servidora a agentes insalubres. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual faz jus ao adicional de insalubridade, considerando o laudo técnico apresentado nos autos e os argumentos recursais relativos à inversão do ônus da prova e à existência de jurisprudência favorável em casos similares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais está condicionada à comprovação técnica das condições insalubres, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 e na Súmula 24 da Turma Recursal. 4. O laudo técnico juntado aos autos (ID de Origem 180728341) foi categórico ao concluir que a parte autora não está exposta a agentes insalubres e nem trabalha em ambiente insalubre, não havendo nos autos qualquer prova técnica em sentido contrário . 5. A inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1o do CPC, não se aplica ao caso, pois a recorrente não demonstrou excessiva dificuldade em produzir a prova necessária, tendo o Estado cumprido seu ônus probatório ao apresentar laudo técnico conclusivo. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade para servidor público estadual depende de comprovação técnica das condições insalubres, não bastando a mera alegação de exposição a agentes nocivos . 2. O laudo técnico conclusivo pela ausência de insalubridade prevalece quando não há contraprova técnica que o desqualifique."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87; CPC, art . 373, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 24 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, RI 10243588320248110003.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10831451420248110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2025)”.

Ademais, a própria recorrente alterou substancialmente sua versão dos fatos ao longo do processo, comprometendo a credibilidade de suas alegações e caracterizando conduta incompatível com a boa-fé processual.

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026